Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709484-62.2024.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESENTRANHAMENTO DOS TERMOS DE DECLARAÇÕES COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ILÍCITUDE DA PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inquérito policial é procedimento administrativo investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos, diferente das formalidades da instrução processual e, por isso, não há qualquer nulidade, na oitiva de supostas vítimas por telefone. 2. Não se verifica a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa e infundada sobre o suspeito, se a investigação foi iniciada a partir do registro de ocorrência policial por uma das vítimas e com o prosseguimento das investigações, foram identificadas inúmeras ocorrências semelhantes, praticadas, em tese, pelos mesmos investigados. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, 158-A e 158-F, todos do Código de Processo Penal, sustentando que houve quebra da cadeia de custódia, porquanto as declarações das vítimas foram colhidas por telefone, sem que a defesa tivesse acesso integral às gravações, o que teria vilipendiado o contraditório e a ampla defesa. Acrescenta que a identificação das vítimas, sem boletim de ocorrência prévio, configura “pesca probatória”, o que tornaria as provas irregulares. Defende que houve disparidade e que deve ser aplicada a paridade de armas. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, 158-A e 158-F, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, a realização das oitivas por telefone, não se tratando de provas, mas de meros elementos de informação, podem ser admitidas, desde que seja garantido o contraditório e a ampla defesa durante a instrução criminal. Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público, foi oportunizado à defesa o acesso aos registros integrais, ainda que em momento posterior, bem como resguardado o direito ao confronto em juízo, inclusive em sede de eventual instrução processual no bojo do próprio incidente de ilicitude probatória. Saliente-se que o inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade. Nesse cenário, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo ao recorrente, uma vez que as declarações prestadas pelas vítimas, inquiridas na fase do inquérito policial, terão que passar pela sabatina do contraditório, como ocorre com todos os demais meios de prova, não havendo que se falar em nulidade em sede inquisitorial. Com relação à alegada “pesca probatória”, diferentemente do que sustenta o recorrente, a averiguação foi iniciada a partir do registro de ocorrência policial pela comunicante Maria Ilzete de Oliveira Santos, a qual relatou ter sido vítima de um “golpe” na empresa WM Motors, sendo que, com o prosseguimento das investigações, a PCDF identificou a existência de aproximadamente 64 ocorrências com o mesmo modus operandi, de supostas práticas de estelionatos ocorridas nas WM Motors e Boss Nacionais e Importados LTDA. Nesse contexto, não se verifica a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa e infundada sobre os suspeitos, tanto que o Ministério Público, dominus litis, à vista dos elementos colhidos, entendeu suficientemente demonstrada a materialidade e presentes os indícios de autoria, oferecendo denúncia contra o réu e demais investigados, a qual foi recebida, não havendo que se falar em qualquer irregularidade” (Id 62579007). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016